Tribunal: TJDFT
Processo: 0734354-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0734354-40.2020.8.07.0001 APELANTE: FABIO LIMA DA LUZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que o pretendido pela parte apelante ao ID 25629773 já fora analisado ao ID 24714514, tendo já sido fixada, inclusive, multa por eventual descumprimento da decisão judicial, que poderá ser pleiteada pela parte ao final, cumpra-se o que ficou decidido ao ID 25501584. Publique-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator